Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação, pois, a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
2. Vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual cabe ao magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o seu convencimento, que deverá ser externado de forma fundamentada, ainda que sucintamente.
3. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118, do Código de Processo Penal).
4. O parcelamento do débito tributário apenas suspende o processo e a pretensão punitiva estatal, enquanto a extinção do débito somente ocorre após a quitação plena da dívida tributária (CTN, artigos 151, inciso VI e 156, inciso I). Ademais, há indícios de que os investigados praticaram não somente crimes tributários, mas, também, de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro.
5. O pedido de nomeação do apelante como depositário fiel não merece prosperar, pois não há provas irrefutáveis de que ele seria o proprietário dos automóveis. Há, em verdade, elementos suficientes a se concluir que ele foi utilizado como “laranja” dos investigados para adquirir os veículos e dissimular a verdadeira propriedade.
6. Recurso desprovido.